Tribunal: STF
Processo: ARE 1327002
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alina Aparecida Alves de Araújo Gasparini e Outros opõem embargos de declaração em face de decisão por mim proferida que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo por eles subscrito.



    Aduziu, em suma, com amparo no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, que, apesar do provimento do apelo excepcional, o ato decisório embargado “[…] restou omisso quanto à inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista que os Autores foram condenados pela decisão interlocutória, mantida pelo v. acórdão, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00.”



    Ao fim, requereu “[…] seja conhecido e provido o presente recurso, para suprir tal omissão e, via de consequência, inverter o ônus sucumbencial, condenando a Executada ao pagamento dos honorários advocatícios.”



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão aos embargantes, pois, diferentemente do consignado na decisão embargada, houve condenação, na origem, dos subscritores do recurso extraordinário ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que, sagrando-se vencedores neste estágio processual, devem os ônus da sucumbência ser atribuídos à parte vencida, ora embargada.



    3. Em face do exposto, com amparo no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, acolho os presentes embargos de declaração para determinar, na espécie, a inversão dos ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator